Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024439-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGANTE), FERTIMIX LTDA - CNPJ: 53.049.730/0001-43 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO PINCELLA - CPF: 802.272.448-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASTREINTES
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Laudemir Antônio Sebben
, contra o Acórdão de ID.
87887485 Recurso de Agravo de Instrumento n°
1024439-80.2020.8.11.0000
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada tal como lançada.

O embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso, bem como desprestigia a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao inadvertidamente, reduzir o valor das astreintes, em dissonância ao disposto no art. 537, § 1°, do CPC.

Sustenta que apesar de o
decisum
consignar a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela decisão agravada, o faz sem expor “mais nenhum fundamento e limitando-se a transcrever julgado que reputa aplicável à espécie”.

Assevera que as
razões recursais acendiam várias teses lastreadas em claras disposições legais e precedentes jurisprudenciais, todas capazes de fulminar a pretensão de redução da multa
, imotivada e prestigiadora do comportamento reprovável do devedor.

Pontua que o acórdão empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, configurando em decisão não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1°, II, do CPC, deixando ainda de abordar a natureza jurídica da multa diária.

Defende que o
decisum
não enfrentou a impropriedade de aferição da proporcionalidade pelo “mero cotejo da obrigação principal com o valor alçado pelas astreintes após esta última ter atingido proporção significativa pelo simples decurso do tempo de descumprimento.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar “no tocante fundamentação legal” (SIC), conferindo efeitos infringentes, para reformar a decisão nos termos de suas razões de recurso e, finalmente, pugna pela expressa manifestação acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

A Certidão de ID. 8996447 consigna o transcurso do prazo, sem a manifestação da embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1024439-80.2020.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do embargante.

Isso porque, o embargante aduz ser o acórdão embargado contrário a jurisprudência, aos fatos do caso concreto, bem como ausente fundamentação, consignando que as “razões recursais acendiam várias teses lastreadas em claras disposições legais e precedentes jurisprudenciais, todas capazes de fulminar a pretensão de redução da multa”.

Contudo, em momento algum aponta nos aclaratórios quais teses deixaram de ser enfrentadas pelo
decisum
embargado. Imperativo destacar que as razões de agravo de instrumento não apontam qualquer dispositivo legal, salvo os insertos em transcrições de decisão e no julgado colacionada a esta.

Portanto, os embargos de declaração, no que concerne aos dispositivos legais ditos como invocados, é clara tentativa de complementar as razões de agravo de instrumento, o que não é cabível.

As razões de decidir, mantendo a decisão agravada, foram devidamente consignadas no acórdão embargado, sendo desnecessárias maiores digressões acerca da natureza jurídica da multa diária para análise do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
, conforme escólio da decisão:

“As astreintes são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973 (art. 537, § 1°, CPC/15).

In casu
, no que se refere a limitação da multa, acertada a decisão agravada, vez que a astreinte já alcançava a quantia de R$ 1.164.600,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil reais), reduzida pelo Juízo
a quo
para a quantia de R$ 262.041,04 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e quatro centavos), valor do débito objeto da demanda.

Destaca-se que o valor em que limitada a astreinte atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é suficiente para repreender a conduta do Agravado pelo descumprimento de decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da Agravante.

Sobre o tema colacionam-se arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar
a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
(N.U 1020537-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORTES INDÍCIOS DA NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSERTO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante de fortes indícios de que persistem as infiltrações no imóvel novo adquirido pela recorrida das agravantes, inviável o acolhimento do pedido formulado no sentido de reconhecer a inexistência de mais reparos a serem realizados no apartamento.

Constatado que a agravada tem tido problema desde quando pegou as chaves do imóvel novo, passando por várias obras de reparação para conserto de defeitos técnicos como infiltração, desabamento e problemas no quadro elétrico, não se afigura razoável a dilação do prazo para conclusão dos reparos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. Não havendo limitação, dá-se parcial provimento do recurso para fixá-la em 30 dias. (N.U 1003770-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)” (ID. 86648472).

Consigna-se ainda que acórdão embargado é consonante com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto a seguir, o qual ainda consigna a incidência da Súmula 83, do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

Súmula 83
- Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021